Tribunal: TJES
Processo: 0006728-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006728-20.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIGUEL RAMOS MARANGONI MALHEIROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006728-20.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIGUEL RAMOS MARANGONI MALHEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART
IGO
33 DA LEI N.
º
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.

ARTIGO
312 DO CPP, RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3.
Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.
4.
Corretamente afastada a

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício, diante da existência de atos infracionais praticados pelo recorrente.
5.
O
pedido de isenção das custas processuais constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

6.
Tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006728-20.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIGUEL RAMOS MARANGONI MALHEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL RAMOS MARANGONI MALHEIROS
,
objetivando a reforma da sentença, oriunda da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 09 de setembro de 2022, na Rua José Francisco Bertholdo, localizada no Bairro Santos Dumont, em Vitória-ES, o denunciado foi flagrado, na companhia de um adolescente trazendo consigo, 30 pinos de cocaína, 18 pedras de crack, 08 unidades de haxixe e 04 buchas de maconha, em circunstâncias que indicavam serem as substâncias destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme demonstrado no auto de apreensão.

Consta ainda da inicial acusatória que, ao avistarem os policiais, tanto o apelante quanto o adolescente tentaram empreender fuga, mas foram alcançados e abordados.

Denunciado, ao fim da instrução criminal foi condenado na forma acima especificada.

Em suas razões recursais, a defesa formula pleito absolutório por falta de provas do tráfico ilícitos de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da lei Antidrogas e a isenção do pagamento das custas processuais. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Esta a síntese do pedido. Passo à análise do mérito recursal.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão n.º 2090.3.040783/2022, pelo boletim unificado n.° 48842507, bem como no laudo de exame químico n.° 8.165/2022.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente demonstrada.

Nesse sentido, ressalto que os Policiais Militares, Maycon Pereira Oliveira, Eder Vaz Mota e Willian Oliveira Rocha, que participaram da prisão do recorrente, afirmaram em juízo, que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e que no dia do ocorrido, faziam patrulhamento de rotina pela região quando avistaram o recorrente e o menor em atitude suspeita, constatando-se, posteriormente que os mesmos estavam de posse das drogas acima mencionadas.

Os agentes relatam ainda, que o local onde se deu a apreensão é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que, no momento da abordagem o menor confessou que estava traficando no local e a genitora do menor confirmou que tinha ciência desse fato.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelo policial, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Ao ser interrogado, o recorrente negou a traficância, apresentando versão pouco crível, na tentativa de esquivar-se da responsabilidade criminal. Em meu sentir, essa explicação mostra-se totalmente isolada no contexto probatório, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

Seguindo na análise da irresignação, quanto a possibilidade da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, relembro que a incidência do §4º, do artigo 33, da referida Lei pressupõe comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Preenchidos esses requisitos, o magistrado sentenciante deve reduzir a pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No caso focado, restou consignado nos autos pelo Magistrado sentenciante o impedimento da concessão da referida benesse tendo em vista
“que o réu respondeu a quatro procedimentos quando menor, todos pela prática de ato infracional análogo
s
ao crime de tráfico de drogas
”
, circunstância que descarta a possibilidade de redução da pena nos moldes do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. PROXIMIDADE TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 4/4/2019.) 2. No caso dos autos, o fato de os réus dispensarem uma sacola e terem empreendido fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita para justificar a abordagem pessoal. 3. O registro de atos infracionais anteriores (quatro processos), pelo mesmo delito, análogo ao tráfico de drogas, com razoável proximidade temporal em relação ao crime objeto destes autos (aproximadamente dois anos), justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 814.540/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, quanto ao pleito de recorrer em liberdade, esclareço que tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).
(...)
(HC 545.236/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria